Tribunal: TJES
Processo: 0002108-09.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002108-09.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE WILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pela confissão prolatada em juízo. Dessa forma, inexiste motivos para absolvição do recorrente quanto ao delito

2.
A defesa pugna pela desclassificação para furto simples, razão que não deve prosperar em consonância com a própria narrativa do denunciado, qual afirma a amizade com a vítima de longa data.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002108-09.2016.8.08.0045

APELANTES: JOSE WILSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSE WILSON PEREIRA DE SOUZA
, em face da Sentença de fls. 49/55. proferida pela M.M. Juíz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pelo delito previsto no art. 155, §4º, inciso II c/c art. 71, ambos do CP.

A defesa aduz, em síntese, a reforma da sentença para absolver o Apelante, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o furto simples

Contrarrazões apresentadas as fls. 67/ss pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7830914).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que
No dia 11 de setembro de 2015, sem precisão de horário, no Bairro Santa Helena, na Comarca de São Gabriel da Palha, o denunciado JOSÉ WILSON PEREIRA DE SOUZA, mediante abuso de confiança, subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima José Roberto Cesana.

Segundo consta, o denunciado JOSÉ WILSON PEREIRA DE SOUZA, após pedir emprestada a motocicleta, furtou um cartão de crédito, de propriedade da vítima, que se encontrava em uma bolsa amarrada na motocicleta. Em seguida, o denunciado, de posse do cartão de crédito, realizou diversos saques da conta da vítima José Roberto totalizando um valor aproximado de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Consta ainda que o denunciado é amigo da vítima há mais de 06 anos.

Pois bem.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelas provas testemunhais apresentadas em juízo.

A
materialidade
se dá confirmada com o Boletim de Ocorrência n°1222/15, extrato bancário de fls. 04, auto de apreensão de fls. 09.

No tocante a
autoria
do delito, em que pese fazer coro a tese argumentativa da defesa que alega que a confissão (fls. 15/16 e mídia anexa fl. 38) por si só é insuficiente para um édito condenatório, entendo que essa se mostra alinhada ao acervo probatório dos autos. Nessa toada, a referida atenuante é corroborada com a palavra da vítima, tudo em perfeita harmonia ao que se refere ao trâmite da empreitada criminosa.

Isto posto, entendo pela impossibilidade da absolvição do denunciado.

Quanto a
desclassificação para o delito de furto simples
, a defesa alega “
o apelante contava com 49 anos de idade e conhecia a vítima há pouco tempo, não possuindo vínculo diário; ou seja, não era amizade íntima, mas tão somente meros conhecidos.”.
Todavia, em contraposto afirma o próprio recorrente que
“conhece "ZE ROBERTO" há cerca de seis anos, e sempre o vê; que fez os saques num momento de fraqueza”.
Por fim, ainda que assistisse razão o apelo, o pouco tempo de amizade e serem apenas conhecidos, não obstariam a configuração de confiança.

Por fim, mantenho incólume a fundamentação dada pelo magistrado de primeira instância.

Destarte, nada impugnado no que diz respeito a dosimetria, decido pela manutenção da sentença.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)